Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. MOLÉSTIA COMPROVADA POR LAUDO PARTICULAR. ISENÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à isenção de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, bem assim para condenar o réu a restituir os valores descontados desde 03/2019. Sustenta que não é possível o reconhecimento da isenção tributária sem a produção de Laudo Oficial pela Administração, e que somente os aposentados com doenças tidas como graves fazem jus ao benefício. Afirma ser necessária a realização de perícia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo para justificar a existência de interesse processual nas ações que versam sobre isenção de imposto de renda em função de doença grave. Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. (...)” (ARE 1367504 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022)
V. Conforme Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." A documentação que instrui os autos evidencia o fato do recorrido ser portador cardiopatia grave há mais de 10 (dez) anos, sendo inclusive reformado por invalidez na Polícia Militar do DF desde 2012 em função da doença. O extenso histórico médico juntado aos autos indica diversas internações, inclusive em razão de Infarto Agudo do Miocárdio, com o implante de diversos stents ao longo dos anos. Cumpre esclarecer inclusive que, por ocasião da aposentadoria o autor foi isento do imposto de renda. No entanto, a isenção foi suprimida em 2019.
VI. O legislador, no art. 6o da Lei 7.713/88, definiu que, comprovada a cardiopatia grave, ficaria o aposentado isento do imposto de renda em seus rendimentos previdenciários. Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser o aposentado portador de cardiopatia grave, faz ele jus à isenção.
VII. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.